Tribunal: TJMT
Processo: 1012929-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDELY PESSOA MENDONCA - CPF: 705.281.902-37 (RECORRENTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.493/0001-88 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012929-33.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VALDELY PESSOA MENDONCA

Recorrido(s):

GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA – EPP/ GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM. OFENSA NÃO CONFIGURADAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente VALDELY PESSOA MENDONCA postula indenização por danos morais, em decorrência de reportagem publicada pela Recorrida GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA – EPP e disponibilizada em site eletrônico da Recorrida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, por terem veiculado o Recorrente como autor do crime de estupro.

2.
Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial em desfavor do Recorrente pela suposta pratica do crime de estupro em desfavor da vítima Tatiane Moraes dos Santos, conforme documento de ID n. 131028696.

3.

Ao analisar as reportagens, restou comprovado que os Recorridos não extrapolaram ao limite de informação e veicularam informações constantes do Boletim de Ocorrência, depoimento da vítima e reportando a investigação policial em desfavor do Recorrente, sem atribuir qualquer conduto que não estivesse descrita nos autos da investigação policial.

4.
Ademais, a própria vítima relatou no termo de declarações prestados a autoridade policial os fatos que demonstram a suposta pratica do crime de estupro, inclusive, atribuiu a suposta autoria ao Recorrente, conforme de infere do documento de ID n. 131028697.

5.
Em sua exordial o Recorrente afirma que não houve o termo de representação para o tipo penal de estupro e apenas a representação para a lesão corporal de natureza leve, contudo, a lesão corporal de natureza leve depende de representação nos termos do artigo 88 da Lei 9.099/95, enquanto o crime de estupro passou a ser procedido mediante ação penal incondicionada, conforme se infere do artigo 225 do CP, portanto, é evidente o motivo pelo qual não houve a representação para o crime de estupro.

6.
Em analise a reportagem, o demandado apenas informou aquilo que constava no Inquérito Policial.

7.
Dessa forma, não restou comprovado que as Recorridas tenham extrapolados ao dever de informar ou que tenham praticado ato que tenha atingido a honra subjetiva do Recorrente que seja passível de indenização.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente
VALDELY PESSOA MENDONCA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022